Tribunal: TJES
Processo: 5003676-39.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-07-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003676-39.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REGINALDO GRACINDO DE LIMA
RECORRIDO: KATIUCIA DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de Ação Indenizatória movida por Reginaldo Gracindo de Lima em face de Katiucia de Oliveira, alegando que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 04/02/2023, ocasião em que a requerida, ao realizar conversão à esquerda, adentrou a via preferencial sem observar o fluxo de veículos, vindo a colidir com a motocicleta conduzida pelo autor, sofrendo múltiplos ferimentos, conforme boletim de ocorrência e documentos médicos anexados. Por esse motivo, requereu indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

A parte requerida, em sede de contestação (ID 42520090), pugnou pela improcedência da demanda, alegando que o autor conduzia seu veículo em alta velocidade, sendo o responsável pelo acidente, além de impugnar a gratuidade da justiça e suscitar preliminar de incompetência em razão da suposta necessidade de perícia.

Em sede de sentença (ID 47888885), foi julgado improcedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE os pedidos, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.”

Irresignado, o autor interpôs recurso inominado (ID 50454128), requerendo, em preliminar, a anulação da sentença por cerceamento de defesa, sustentando que houve indeferimento da produção de prova oral expressamente requerida. Subsidiariamente, pleiteia a total reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Contrarrazões apresentadas (ID 55507693), com pleito pela manutenção integral da sentença, sob argumento de que não houve cerceamento de defesa, uma vez que o autor foi devidamente intimado para indicar e justificar as provas que pretendia produzir, tendo se limitado a manifestação genérica, o que ensejou a preclusão.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Compulsando os autos, entendo ser o caso de acolher a questão processual suscitada e reconhecer a ocorrência de cerceamento de defesa, impondo-se a cassação da sentença guerreada. Explico.

No que tange à preliminar suscitada no recurso, entendo que razão assiste ao recorrente. Analisando os autos, verifica-se que, em réplica (ID 44884032), foi formulado pedido expresso de produção de prova oral, oportunidade em que o autor requereu a oitiva de testemunhas, com a clara finalidade de esclarecer a dinâmica do acidente e os fatos controvertidos nos autos.

Diante dessa manifestação, caberia ao juízo de origem ter adotado as providências necessárias para viabilizar a regular instrução processual, designando audiência de instrução e julgamento, a fim de oportunizar às partes a produção da prova oral, expressamente requerida. Ressalta-se que, no presente caso, a controvérsia envolve a apuração da dinâmica de um acidente de trânsito, cuja solução depende, inequivocamente, do esclarecimento de fatos que extrapolam os elementos estritamente documentais acostados aos autos.

Diante desse contexto, impõe-se o acolhimento da preliminar arguida no recurso inominado, para declarar a nulidade da sentença, determinando o retorno dos autos à origem, com reabertura da instrução, possibilitando às partes a produção da prova oral requerida, prosseguindo-se, após, com o regular julgamento do feito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto para
DAR-LHE PROVIMENTO
, anulando a sentença combatida para que seja reaberta a instrução processual. Sem condenação em custas e honorários ante provimento do Recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)